Tribunal: TJES
Processo: 0017071-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017071-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE MARIA SA GONCALVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EXPOSITO A AGENTES NOCIVOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1019 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor público estadual, ocupante do cargo de Médico II-13, determinando que seu benefício de aposentadoria especial (vínculo 52) seja calculado com base na integralidade dos proventos e revisado com base na paridade com os servidores da ativa, conforme as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público aposentado em razão de atividade especial, com exposição a agentes nocivos, tem direito à integralidade e à paridade nos proventos, mesmo sem preencher os requisitos das regras de transição previstas nas ECs nº 41/2003 e nº 47/2005; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 1019 da Repercussão Geral do STF é aplicável a servidor público da área médica, e não apenas a policiais civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1019 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais fazem jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento de que o Tema 1019 não se restringe a policiais civis, sendo aplicável também a servidores públicos que, como médicos, comprovadamente exercem suas funções sob exposição a agentes nocivos à saúde.

A existência de tempo de contribuição em condições especiais, devidamente reconhecido administrativamente por meio da Portaria nº 1152/2020, permite a concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade, nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 33 do STF.

Não procede a alegação de ausência de pedido de conversão de tempo especial em comum, pois o direito à aposentadoria especial já havia sido reconhecido com base no tempo exercido em condições nocivas, não havendo controvérsia sobre o enquadramento da atividade como especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público que comprove o exercício de atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

A tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral se aplica a todos os servidores públicos expostos a agentes nocivos, não se restringindo aos policiais civis.

A ausência de regulamentação específica não impede a concessão da aposentadoria especial, devendo-se aplicar, por analogia, as regras do Regime Geral de Previdência Social, conforme a Súmula Vinculante nº 33 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º, III; EC 41/2003, art. 6º; EC 47/2005, art. 3º; CPC, art. 932, IV, "b"; Lei nº 8.213/91; Súmula Vinculante nº 33 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1019 da Repercussão Geral; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0017578-07.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.08.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5013131-56.2022.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 18.03.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5020773-07.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JOSÉ MARIA SÁ GONÇALVES
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida, para determinar que o benefício de aposentadoria do impetrante (Vínculo 52- Médico II-13), seja calculado com base na integralidade dos proventos, e revisado com base na paridade dos servidores da ativa, nos termos da EC nº 41/2003 e da EC nº 47/2005.

Em suas razões, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
o impetrante não preenche os requisitos exigidos pelo art. 6º da EC 41/2003 para que tenha direito a uma aposentadoria com integralidade e paridade, uma vez que conta com pouco mais de 25 anos de contribuição, não tendo atingido os 35 anos exigidos pela citada regra constitucional;
(ii)
de modo semelhante à EC 41/2003, o art. 3º da EC 47/2005 também exige requisitos que ainda não foram implementados pelo impetrante, qual seja, possuir 35 anos de contribuição;
(iii)
não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pelo IPAJM;
(iv)
embora o impetrante tenha cita o julgado do STF acerca de conversão especial em comum (TEMA 942), afirmou categoricamente que não pretende a conversão de tempo especial em comum, tendo requerido tão somente que lhe fosse reconhecido o direito à aposentadoria especial calculado de acordo a com a integralidade e paridade, logo, não se pode levar em consideração eventual conversão como fez a sentença, utilizando a conversão para conceder a segurança sendo que não há pedido nesse sentido.

À vista disso, requer a reforma
in totum
da sentença objurgada, pela improcedência dos pedidos.

Após exame do caderno processual,
concluo que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Inicialmente, rememoro que o presente caso discute acerca da possibilidade de revisão do benefício de aposentadoria percebido pelo apelado (Vínculo 52- Médico II-13), para que seja calculado com base na integralidade dos proventos, e revisado com base na paridade dos servidores da ativa, nos termos da EC nº 41/2003 e da EC nº 47/2005, o qual fora acolhido pelo
decisum
guerreado.

Irresignado, apela o IPAJM, sob o argumento de que o apelado não preenche todos os requisitos das regras de transição previstas no artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005.

Contudo, em que pese os fundamentos expostos pelo apelante, convém reforçar que o C. STF, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1.019 reconhecendo o “
direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter,
independentemente da observância das regras de transição das
Emendas Constitucionais nºs 41/03
e 47/05
,
aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade
”
.

Outrossim, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que o Tema 1019 de Repercussão Geral do STF não é restrito a Policiais Civis, sendo aplicados, inclusive, à servidores públicos no cargo de Médicos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDO R PÚBLICO EXPOSITO A AGENTES NOCIVOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TEMA 1019/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária, que manteve sentença concessiva de Mandado de Segurança, assegurando a servidor público estadual, aposentado por tempo de contribuição em condições especiais, o direito à integralidade e à paridade no cálculo de seus proventos, com fundamento na tese firmada no Tema 1019 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a aposentadoria especial de servidor público exposto a agentes nocivos garante o direito à integralidade e à paridade, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral, ainda que não se trate de policial civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O relator aplica o art. 932, IV, "b", do CPC, por se tratar de recurso contrário à tese firmada pelo STF em recurso com repercussão geral (Tema 1019), o que autoriza o julgamento monocrático negativo. O Tema 1019 do STF assegura a aplicação das regras de integralidade e paridade aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e que se aposentaram com base em normas de aposentadoria especial previstas no art. 40, § 4º, da CF/1988, ainda que não sejam policiais civis, desde que exercessem atividades de risco ou em condições especiais.
A jurisprudência do TJES vem aplicando o entendimento firmado pelo STF a diversas categorias de servidores, como médicos, quando demonstrado o exercício de atividades sob condições insalubres ou de risco, conforme a Súmula Vinculante 33 do STF e a legislação previdenciária aplicável. Não procede a alegação do IPAJM de que o Tema 1019 se restringe a policiais civis, pois o enunciado da tese abrange servidores em atividade de risco de forma ampla, sendo inaplicável o Tema 139.
Ausente demonstração de ilegalidade ou erro material na decisão agravada, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença concessiva da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Aplica-se aos servidores públicos expostos a agentes nocivos, com ingresso anterior à EC 41/2003 e aposentadoria especial concedida com fundamento no art. 40, § 4º, III, da CF/1988, o direito à integralidade e à paridade, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral. O Tema 1019 do STF não se limita aos policiais civis, abrangendo, também, outras categorias de servidores que comprovem exercício de atividades de risco ou insalubridade. A ausência de regulamentação específica não impede a concessão da aposentadoria especial nos moldes do RGPS, conforme previsto na Súmula Vinculante 33 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º, III; EC 41/2003, art. 6º; EC 47/2005, art. 3º; CPC, art. 932, IV, "b"; Lei nº 8.213/91; Súmula Vinculante nº 33 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1019 da Repercussão Geral; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0017578-07.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.08.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5013131-56.2022.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 18.03.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5020773-07.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.07.2024. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 0013962-24.2020.8.08.0024, Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª CÂMARA CÍVEL, data: 02/Jun/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3. A embargante informa que o Tema 1019 fixado pelo STF versa tão somente sobre o servidor público no cargo de Policial Civil, não abrangendo, assim, o servidor público no cargo de Médico. 4.
Analisando os autos, verifica-se o Tema 1019 discutiu acerca da categoria de atividade de risco, abrangendo, portanto, os cargos de servidores públicos expostos a agentes de risco, que é o caso dos autos.
5. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a respeito dos fundamentos da decisão recorrida, que foi explícita e inequívoca sobre a matéria questionada. 6. Recurso conhecido e rejeitado. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 5020773-07.2023.8.08.0024, Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª CÂMARA CÍVEL, data: 03/Jul/2024)

Nesse contexto, observa-se dos autos que, conforme Portaria nº 1152/2020 (fl. 39), o impetrante ocupava o cargo de Médico II-13 (Vínculo 52), do cargo permanente do Serviço Civil do Poder Executivo, e contava na data da Aposentadoria Especial - art. 40, §4º, III da CF c/c Súmula Vinculante nº 33, 24/04/2020, com 25 anos, 07 meses e 28 dias de tempo de contribuição.

À vista disso, não há como dissentir da conclusão a que chegou o juízo singular, na medida que tal circunstância permite concluir que o apelado, em verdade, faz
jus
à percepção de benefício previdenciário observando-se os critérios de integralidade e paridade - na forma do artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005 -, eis que preenchidos os requisitos para aposentadoria antes do advento da EC n° 103/2019.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.